Tribunal: TJPA
Processo: 0005123-20.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005123-20.2018.8.14.0054

APELANTE: GERSON ANTONIO XAVIER, ANA PEREIRA XAVIER

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA RANGEL, ODACIRA BISPO DA SILVA, ANTONIO MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005123-20.2018.8.14.0054

APELANTE: GERSON ANTONIO XAVIER, ANA PEREIRA XAVIER

Advogados do(a) APELANTE: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE - PA11122-A, MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - PA8965-A

Advogados do(a) APELANTE: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE - PA11122-A, MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - PA8965-A

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA RANGEL, ODACIRA BISPO DA SILVA, ANTONIO MATOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CECILIA MORENO SILVA - PA23923-A

Advogado do(a) APELADO: CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES - PA12543-A
Advogado do(a) APELADO: CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES - PA12543-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE TESTAMENTO. PROCURAÇÃO PÚBLICA ANTERIOR. SUBSTABELECIMENTO EXTINTO COM O ÓBITO. UTILIZAÇÃO DA OUTORGA ORIGINÁRIA EM NOVA VENDA. ALEGADA SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE SUCESSÓRIA. INEFICÁCIA RELATIVA. POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de escritura pública de compra e venda cumulada com reintegração de posse, proposta por Gerson Antônio Xavier e esposa em face de Rogério de Oliveira Rangel e outros.

2.

Sustentam os apelantes que o imóvel fora deixado por testamento ao irmão do autor, e que a posterior venda a terceiro teria sido simulada e contrária à sucessão testamentária, além de ter causado esbulho possessório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões submetidas à apreciação deste Tribunal restringem-se a:
(i) verificar se o negócio jurídico de compra e venda celebrado em 16/08/2018 é simulado ou fraudulento;
(ii) analisar se a alienação ofendeu a sucessão testamentária, tornando-se nula ou ineficaz;
(iii) examinar se restou comprovada a posse direta do autor e eventual esbulho, a justificar reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Consta dos autos que o imóvel foi adquirido em vida por Arlindo Antônio Xavier, genitor do apelante, o qual, por testamento público, destinou o bem a seu filho João Antônio Xavier, nomeando o autor como administrador e usufrutuário vitalício até a localização do herdeiro testamentário.

5.

Após o falecimento do testador, em 29/03/2018, não houve abertura de inventário nem averbação do testamento, permanecendo o registro em nome dos proprietários originais Antônio Matos da Silva e Odacira Bispo da Silva.

6.

Desde 22/08/2007, os proprietários haviam conferido à Sra. Aurina Carvalho Aquino procuração pública irrevogável e irretratável, com poderes amplos para alienar o imóvel. Com base nesse mandato, Arlindo adquiriu o bem, tendo Aurina atuado como simples mandatária dos vendedores.

7.

Em 05/02/2013, a mandatária substabeleceu integralmente os poderes ao próprio Arlindo. Com o seu óbito, o substabelecimento extinguiu-se, permanecendo válida a procuração originária de 2007.

8.

Em 16/08/2018, a mesma procuração foi utilizada para lavratura da escritura pública de compra e venda em favor de Rogério de Oliveira Rangel, na qual Aurina figurou apenas como representante dos outorgantes originais, com declaração de preço e quitação levada a registro imobiliário.

9.

Os apelantes alegam que a negociação foi conduzida por alguns dos filhos do falecido, utilizando-se da documentação preexistente, sem comprovação de recebimento de valores.

10.

Não há, contudo, elementos que indiquem que a Sra. Aurina tenha agido em nome próprio ou auferido vantagem indevida, atuando sempre como mandatária formal.

11.

A escritura pública declara o pagamento de R$ 81.000,00, mas não há prova autônoma de quitação, como comprovantes bancários ou recibos particulares. O documento notarial, entretanto, goza de fé pública e presunção relativa de veracidade (CC, art. 215, §5º), que só pode ser afastada por prova robusta de conluio ou fraude — o que não se verificou.

12.

Assim, a ausência de comprovante bancário não basta para caracterizar simulação, sendo o negócio jurídico formalmente válido.

13.

A irregularidade identificada é de natureza sucessória, pela ausência de inventário e de registro do testamento, o que gera ineficácia relativa da alienação perante os herdeiros, e não nulidade absoluta do título (CPC, art. 735).

14.

Quanto à posse, a prova oral mostrou-se ambivalente: algumas testemunhas relataram uso contínuo do autor, outras indicaram abandono e ausência de cultivo. Tal contradição impede o reconhecimento da posse direta e do esbulho, sobretudo porque o recorrido ingressou munido de título registral, o que lhe confere aparência de legitimidade possessória.

15.

Mantém-se a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 13.500,00, corrigido pela caderneta de poupança desde 21/06/2018, sem juros de mora, a título de compensação pela quota hereditária ideal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por fundamentos parcialmente diversos.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de comprovante autônomo de pagamento não basta, isoladamente, para caracterizar simulação de negócio jurídico formalizado por escritura pública dotada de fé pública e registro válido.

2.

A alienação de bem objeto de testamento sem prévia abertura de inventário e sem averbação testamentária é apenas ineficaz perante os herdeiros, e não nula de pleno direito.

3.

A ausência de prova robusta da posse direta e do esbulho inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento ao Recurso da autora e Negar Provimento ao recurso dos réus
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por GERSON ANTONIO XAVIER e ANA PEREIRA XAVIER contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse movida em face de ROGÉRIO DE OLIVEIRA RANGEL, ODACIRA BISPO DA SILVA e ANTÔNIO MATOS DA SILVA.

Na petição inicial, os autores narram que o imóvel objeto da demanda fora adquirido, em vida, por ARLINDO ANTÔNIO XAVIER, genitor do primeiro autor, o qual posteriormente destinou o bem, por meio de testamento público, ao filho JOÃO ANTÔNIO XAVIER, irmão do autor, tendo nomeado o ora recorrente GERSON ANTONIO XAVIER como administrador e usufrutuário provisório do bem, até que o herdeiro testamentário fosse localizado.

Alegam que, após o falecimento do testador, alguns dos irmãos teriam simulado a venda do imóvel a ROGÉRIO DE OLIVEIRA RANGEL, utilizando-se de poderes oriundos de procuração antiga, ainda que o imóvel houvesse sido anteriormente alienado à pessoa de AURINA CARVALHO AQUINO, a quem, por sua vez, o genitor teria comprado o bem.

Sustentam que a venda aos réus fora realizada à revelia da cadeia dominial legítima e do testamento existente, sem o devido inventário e com vício de origem, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20958849), rejeitou o reconhecimento da propriedade e, por consequência, o direito de sequela do imóvel, bem como julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, mas condenou o réu ROGÉRIO DE OLIVEIRA RANGEL ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 aos autores, a título de perdas e danos, com correção monetária pela caderneta de poupança a partir de 21/06/2018, sem incidência de juros de mora.

Quanto às custas e honorários, diante da sucumbência majoritária dos autores, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 para cada parte ré, mantido o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.

Inconformados, GERSON ANTONIO XAVIER e ANA PEREIRA XAVIER interpuseram recurso de apelação (id 20958850), alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por error in procedendo, sob a alegação de ausência de apreciação dos embargos de declaração que pleiteavam o bloqueio da matrícula do imóvel, considerando fato novo relacionado a nova alienação feita por um dos réus (venda à Alice Fernandes Vieira).

Na mesma sede, ressalta a mudança indevida da causa de pedir, com a sentença julgando a demanda como se fosse ação reipersecutória, embora se tratasse de ação anulatória de negócio jurídico com pedido acessório de tutela possessória.

No mérito, sustentam a desconsideração da existência de testamento legítimo, no qual consta como herdeiro o irmão JOÃO ANTÔNIO XAVIER, sendo o autor mero administrador e usufrutuário, salientando ainda a impossibilidade jurídica da alienação do imóvel sem prévia abertura de inventário e desrespeito à sucessão testamentária.

Afirmam o equívoco da sentença ao fixar indenização em valor inferior ao prejuízo efetivo suportado, criando uma “partilha” sem amparo legal ou contraditório, asseverando a simulação da venda celebrada entre os réus, demonstrada por prova documental e oral, inclusive com ausência de pagamento aos alegados alienantes e contradições nos depoimentos.

Ao final, requerem o reconhecimento da nulidade da sentença por vício extra petita, a procedência dos pedidos iniciais para anular o negócio e reintegrá-los na posse do imóvel, além de determinar o bloqueio da matrícula e oficiar o cartório competente.

ODACIRA BISPO DA SILVA e ANTÔNIO MATOS DA SILVA apresentaram contrarrazões (id 20958855), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de manifestação do juízo sobre os embargos de declaração que apresentaram, nos quais alegaram a existência de fato novo, uma nova alienação do imóvel a terceiro (Alice Fernandes Vieira) e requereram o bloqueio da matrícula.

De fato, observa-se dos autos que os embargos foram opostos e não houve decisão expressa sobre eles. Todavia, a omissão judicial, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do decisum, devendo-se aferir a existência de prejuízo concreto à parte.

No caso, o alegado fato novo refere-se a negócio jurídico superveniente à causa de pedir originária e não altera a relação jurídica principal objeto da ação, que versa sobre a validade da compra e venda de 2018.
Trata-se de fato posterior e estranho à lide, cujo exame demandaria provocação autônoma, não sendo elemento essencial para o julgamento do pedido anulatório formulado.

Ademais, os próprios apelantes não demonstram de que forma a ausência de apreciação de tal fato teria influenciado o resultado do julgamento de mérito, razão pela qual não se verifica prejuízo processual relevante, razão pela qual a omissão não configura nulidade da sentença.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR: JULGAMENTO EXTRA PETITA

Os apelantes afirmam que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao interpretar a demanda como ação reipersecutória, embora se trate de ação anulatória de escritura pública cumulada com pedido de reintegração de posse.

A análise da petição inicial revela que o pedido principal consistiu na declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada entre os réus, por simulação e ausência de inventário, com o consequente cancelamento do registro imobiliário e reintegração dos autores na posse do imóvel.

In casu
, o juízo de primeiro grau, embora tenha enfrentado os pedidos, qualificou a ação como reipersecutória, concluindo que os autores pleiteavam a posse com base no domínio, e não em vício de negócio jurídico.

Ocorre que a qualificação jurídica atribuída à ação pelo juízo não altera o objeto do pedido.
A decisão atacada não extrapolou os limites da causa de pedir nem concedeu providência diversa da pleiteada, apenas adotou fundamento jurídico distinto, o que é permitido ao julgador, conforme o princípio iura novit curia.

Portanto, o que se verifica é mero equívoco na tipificação jurídica da ação, e não julgamento além ou fora do pedido.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se houve simulação no negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto de testamento, se a alienação ofendeu a sucessão testamentária a ponto de tornar o ato nulo e, por fim, a apreciar o pedido acessório de reintegração de posse, cuja solução depende da prova da posse e do esbulho.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, o imóvel em litígio foi adquirido, em vida, por Arlindo Antônio Xavier, genitor do primeiro apelante. Posteriormente, o adquirente lavrou testamento público, no qual destinou o bem ao filho João Antônio Xavier, nomeando o ora apelante Gerson Antônio Xavier como administrador e usufrutuário vitalício, até que o herdeiro testamentário fosse localizado.

Após o falecimento de Arlindo, em 29 de março de 2018, não houve abertura de inventário nem averbação do testamento na matrícula do imóvel, razão pela qual o bem permaneceu, no registro, em nome dos antigos proprietários formais.

Verifica-se, ademais, que desde 22 de agosto de 2007, os proprietários formais do imóvel, Antônio Matos da Silva e Odacira Bispo da Silva, outorgaram à Sra. Aurina Carvalho Aquino uma procuração pública irrevogável e irretratável, conferindo-lhe poderes amplos para vender e transmitir a posse e o domínio do bem.
Com base nessa outorga, Arlindo Antônio Xavier, genitor do apelante, adquiriu o imóvel, tendo a própria Sra. Aurina atuado apenas como mandatária dos vendedores, e não como proprietária.

Posteriormente, em 5 de fevereiro de 2013, Aurina substabeleceu integralmente os mesmos poderes a Arlindo Antônio Xavier, sem reserva de poderes, o que lhe permitiu administrar o bem e exercer os atos correlatos até o seu falecimento.

Com o óbito de Arlindo, ocorrido em 29 de março de 2018, o substabelecimento naturalmente se extinguiu, mas a procuração originária de 2007 continuou válida, por não ter sido revogada.
Dessa forma, alguns meses após o falecimento, em 16 de agosto de 2018, a mesma procuração de 2007 foi novamente utilizada para formalizar a venda do imóvel ao Sr. Rogério de Oliveira Rangel, por meio de escritura pública lavrada em cartório, na qual Aurina figurou unicamente como representante dos outorgantes originais (Antônio e Odacira), declarando-se o preço e a quitação, posteriormente levados a registro imobiliário.

Importa ressaltar que, segundo alegam os apelantes, a negociação material teria sido conduzida por alguns dos filhos do falecido Arlindo, que teriam se valido da documentação preexistente para concretizar a alienação, sem prova material dessa intermediação ou do efetivo recebimento do valor correspondente.
Desse modo, não há elementos que indiquem que a Sra. Aurina tenha alienado o imóvel em nome próprio ou auferido qualquer vantagem indevida, tendo apenas atuado como mandatária formal nos dois momentos distintos: inicialmente para viabilizar a compra feita por Arlindo e, anos depois, como instrumento jurídico utilizado na transação de 2018. A controvérsia, portanto, limita-se à legitimidade sucessória da venda, e não à regularidade formal do mandato.
Assim, a alienação se apresenta formalmente perfeita no plano notarial e registral, embora envolta em controvérsia familiar quanto à origem e destinação do preço, questão que, na ausência de prova de simulação, transcende os limites desta ação anulatória, devendo ser apurada, se cabível, no âmbito do inventário.

Esse encadeamento documental, por si, confere ao título presunção de validade formal, sem que conste dos autos vício de forma, falsidade, incapacidade ou coação dos outorgantes, de modo que a titularidade dominial, por sua vez, se adquire com o registro do título, como de fato ocorreu.

Nos termos do art. 167 do Código Civil, a simulação é caracterizada quando o negócio jurídico se apresenta apenas de forma aparente, ocultando a real intenção das partes ou dissimulando ato diverso, exigindo, portanto, prova clara do conluio fraudulento entre os contratantes.

No caso em exame, os apelantes sustentam que a venda do imóvel foi simulada, porquanto já existia testamento dispondo sobre o bem, e que o comprador Rogério de Oliveira Rangel teria adquirido o imóvel sem efetuar o pagamento do preço declarado, utilizando-se de cadeia documental irregular.

De fato, a escritura pública de compra e venda, lavrada em 16 de agosto de 2018, menciona o valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), declarando o comprador plenamente quitado.
Entretanto, não há nos autos qualquer prova autônoma do pagamento efetivo desse valor, como comprovante de depósito bancário, transferência eletrônica ou recibo particular. O único elemento disponível é a declaração de quitação inserida no instrumento público.

Sabe-se, contudo, que os atos notariais gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, de sorte que essa presunção pode ser elidida por prova em contrário, mas não se desfaz pela mera ausência de documento bancário, sobretudo quando inexiste nos autos indício mínimo de conluio ou intenção fraudulenta entre as partes.
Em outras palavras, a ausência de comprovante material de pagamento gera dúvida fática, mas não autoriza presumir simulação, já que a anulação do ato exige prova de ajuste deliberado entre vendedor e comprador para fraudar terceiros.

A prova documental constante dos autos, especialmente a procuração pública de 2007, o substabelecimento de 2013, e a escritura pública de 2018, indica uma cadeia negocial formalmente regular, sem demonstração de falsidade ou vício de vontade.

A irregularidade verificada, portanto, é de natureza sucessória, decorrente da ausência de inventário e da não averbação do testamento na matrícula, mas não configura simulação.

Assim, a falta de comprovante autônomo do pagamento não altera a validade formal do negócio jurídico, apenas reforça a necessidade de que eventuais divergências patrimoniais entre herdeiros sejam resolvidas no âmbito do inventário, mediante a apuração dos valores eventualmente devidos.

Diversamente da simulação, a questão possessória depende, aqui, da prova oral e de indícios de fato. O conjunto dos depoimentos colhidos é ambivalente, ou seja, há relatos de ocupação intensa e habitual pelo apelante (compatível com a condição de usufrutuário/administrador), mas também há relatos de descontinuidade do uso, com referência a vegetação alta e ausência de cultivo no período imediatamente anterior à alienação.

Em cenário probatório contraditório, não se comprova, com a exigida segurança, a posse direta, mansa, pacífica e contínua do apelante imediatamente antes da aquisição pelo recorrido, tampouco o esbulho.

Some-se que o recorrido ingressou na área munido de título registral, o que confere aparência de legitimidade à sua detenção. Assim, não prospera o pedido de reintegração de posse, por insuficiência probatória do fato constitutivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos ora ratificados e complementados neste voto.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025